Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O acervo probatório consubstanciado pelos relatos harmônicos e seguros da vítima, tanto na Delegacia como em Juízo, e pelos depoimentos judiciais dos policiais não deixa dúvidas quanto à autoria do acusado na contravenção penal de vias de fato.
2. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, a palavra da vítima, especialmente em ilícitos ocorridos na seara doméstica e familiar, deve ser valorada com especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Os motivos do crime merecem especial reprovação, pois o acusado agrediu a vítima tão somente porque ela colidiu o veículo do casal com o automóvel de terceira pessoa, revelando que o réu prioriza o patrimônio em detrimento da integridade física e psicológica de sua companheira de mais de uma década.
4. As circunstâncias do crime extrapolam o tipo penal, tendo em vista que, no dia seguinte aos fatos, a vítima faria uma cirurgia nos seios, estando fragilizada emocionalmente – circunstância conhecida do apelado, seu companheiro. Além disso, vê-se que o acusado agrediu a vítima na presença dos filhos comuns do casal (com 13 anos e 9 anos de idade), submetendo-a, além da dor física, ao vexame perante os próprios filhos.
5. Recurso provido.